Tribunal: TJBA
Processo: 8007493-55.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007493-55.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS DA SILVA BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECONHECIDA A NULIDADE DAS PROVAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS – VIABILIDADE. AFASTADAS AS TESES DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO.
CONDENAÇÃO DO RÉU LUCAS DA SILVA BRITO SANTOS

NAS IRAS DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI 10.826/2003. PENA APLICADA -
09 (NOVE) ANOS
, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO; E
01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 709
(SETECENTOS E NOVE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.
CONDENAÇÃO DA RÉ
JOSICLEIA MARCELINA DE ANDRADE

NAS SANÇÕES DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS, E 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra
LUCAS DA SILVA BRITO SANTOS e JOSICLEIA MARCELINA DE ANDRADE
, ambos qualificado nos autos, o primeiro como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003; e a segunda como incursa nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 29.12.2021, por volta de 12h, no bairro São Gonçalo/ Petrolina-PE, Policias Militares lotados na BIESP, abordaram MARCOS ALBUQUERQUE AMELIANO, sendo encontrado em poder do mesmo
02 (duas) pedras de cocaína
; que, ao ser questionado onde havia adquirido o entorpecente, informou que tinha comprado no bairro Itaberaba, Juazeiro/BA com a pessoa de JOSICLEIA MARCELINA DE ANDRADE. Diante dessa informação, os policiais solicitaram apoio da Polícia Militar da Bahia, para averiguar a situação de tráfico de drogas no endereço informado. Consta ainda, que MARCOS levou os policiais até a residência de JOSICLEIA, localizada na rua Esmeralda, s/nº, Juazeiro/BA, onde apreenderam drogas e balança de precisão. Diante da informação de que as substâncias entorpecentes pertenciam a LUCAS DA SILVA BRITO SANTOS, as guarnições seguiram para o endereço de LUCAS, que foi capturado após tentar empreender fuga e dispensar uma sacola contendo entorpecentes. Além disso, os policiais adentraram na residência do mesmo, onde também apreenderam drogas, balança de precisão e cabos de revólver.

2. Preliminares:

2.1.
Nulidade das provas obtidas mediante violação da intimidade e vida privada do indivíduo MARCOS e prática de suposta tortura

MARCOS
foi interrogado na Delegacia, na condição de usuário de drogas. Em juízo, foi ouvido como testemunha. A versão por ele apresentada é de que foi abordado em Petrolina, mas não portava drogas. Sustenta que foi agredido fisicamente no ato da abordagem, momento em que recebeu uma ligação da JOSICLEIA querendo combinar a entrega da droga, mas teve o celular apreendido pelos policiais, os quais se passaram por ele e solicitaram a localização dela, circunstância que motivou o deslocamento dos policiais para o endereço informado em Juazeiro. Observa-se também que, em juízo, sustentou ter sofrido agressões por parte dos policiais para “falar coisas” e com medo desbloqueou seu celular.

Todavia, a narrativa de MARCOS carece de credibilidade. Não é crível que policiais militares, sem qualquer motivação, iniciem uma abordagem a um transeunte, em via pública, já lhe agredindo fisicamente. Neste ponto, destaca-que, que, por ocasião do flagrante, MARCOS nada mencionou quanto às agressões, bem como, ao ser submetido ao exame de lesões corporais, informou não ter sido agredido. Portanto, não há provas de que as lesões descritas no laudo pericial acostado ao ID 66919292- fl. 21, tenham sido causadas pelos agentes públicos.

É importante registrar, que o reconhecimento de atos de violência policial requer provas robustas e conclusivas. Alegações isoladas, desprovidas de comprovação substancial, como ocorre neste caso, não são suficientes para confirmar que o Réu foi submetido a tal abuso.

De igual modo, não procede a alegação de que os policiais teriam acessado o celular de MARCOS e mantido contato com JOSICLEIA, pois a mesma negou essa ocorrência, informando que, nem sequer tinha o número do telefone dele. Somado a isto, inexiste nos autos qualquer registro de apreensão de celular dos envolvidos.

Não havendo provas de ilegalidade na atuação policial,
não há como reconhecer qualquer nulidade decorrente desse procedimento
. Preliminar rejeitada.

2.2. Nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
. A Defesa sustenta que os policiais ingressaram na residência de JOSICLEIA, sem autorização expressa do morador e desprovidos de mandado judicial; e de igual modo, procederam na residência de LUCAS, restando, assim configurada a violação de ambos os domicílios.

S
obre o ingresso dos policiais na residência de
JOSICLEIA
, as provas colhidas nos autos revelam que, mesmo não considerando o termo de autorização dado por ela para busca domiciliar, acostada ao ID 66919292, bem como o fato de ter sido encontrada com uma quantidade de droga em frente a sua residência, não se evidencia nenhuma ilegalidade na conduta dos agentes da lei, porquanto ingressaram no imóvel para apurar as fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, após prender o usuário MARCOS portando duas pedras de cocaína, que informou ter adquirido o entorpecente com a Apelada naquele endereço. Esse contexto fático, evidentemente, indicava a situação de flagrante delito no local, hipótese de excepcionalidade chancelada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida.

Já LUCAS
foi preso em flagrante na localidade em que reside, tentando empreender fuga, após dispensar uma sacola contendo drogas. Além do mais, os milicianos tinham informação de que as drogas apreendidas em poder de JOSICLEIA também pertenciam a LUCAS, de modo que havia fundada suspeita por parte dos policiais de que na casa do Apelado também teriam drogas armazenadas, legitimando, assim, o ingresso da equipe policial naquele domicílio, sem mandado judicial.

Diante desse contexto, não há que se falar em violação de domicilio, pelo que afasto a prefacial.

2.3. Nulidade das provas decorrente da quebra da cadeia de custódia
. Alegação de que as regras previstas nos arts. 158-A e seguintes do CPP, não foram observadas. Contrariando o argumento defensivo, verifica-se que a polícia militar apresentou todo o material aprendido na Delegacia, bem como identificou com quem fora encontrado cada um. Confrontando a referida informação com o que consta no auto de exibição e apreensão e aquele periciado, conclui-se, com toda segurança, que as
PECAS 01 e 04
foram apreendidas com
JOSICLEIA
; as
PEÇAS 02, 05 e 06
com
LUCAS
; e a
PEÇA 03
com
MARCOS.

Assim, considerando que a Defesa não logrou êxito em comprovar a ocorrência de eventual adulteração das provas, não há razão para desconsiderá-las, razão pela qual
não acolho a preliminar
.

3. Mérito:

3.1. Condenação.

a. Tráfico de drogas. O
conjunto probatório é robusto e revela que os Apelados foram apreendidos com drogas prontas para comercialização e balanças de precisão, de modo que a condenação de ambos pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.

b. Posse irregular de arma de fogo.
Alegação de atipicidade da conduta,
considerando que o ato de possuir dois cabos de revólver, destituídos de potencialidade lesiva e desacompanhados de armamento, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados.

É cediço que, para a configuração do delito em referência, basta que a arma de fogo,
acessório
ou munição esteja na posse do Acusado, sem autorização legal, independentemente de ter produzido algum dano efetivo, pois a ofensividade é presumida pela norma.

No presente caso, embora os cabos de revólver apreendidos não estivessem acompanhados de armas de fogo, não se pode desconsiderar que os artefatos foram encontrados na residência de LUCAS, juntamente com drogas e balança de precisão, restando evidenciada a periculosidade social da conduta, o que, via de regra, impede a aplicação do princípio da insignificância.

Nessa toada, condena-se
LUCAS DA SILVA BRITO SANTOS
nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003; e
JOSICLEIA MARCELINA DE ANDRADE

nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

3.2. Penas aplicadas:

LUCAS:

09 (nove) anos
, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado;
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, além de 709
(setecentos e nove) dias multa, no valor unitário mínimo.

JOSICLEIA
:
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo de Execuções Penais, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, decreta-se o perdimento em favor da União do valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) apreendido como proveito do crime, nos termos do art. 63, I, da Lei 11.343/06.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007493-55.2022.8.05.0000,
da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

Apelados
LUCAS DA SILVA BRITO SANTOS e JOSICLEIA MARCELINA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)